Tribunal: CARF
Processo: 11080.917179/2012-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO MAGALHAES LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.917179/2012-51
ACÓRDÃO
1302-007.630 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSAPAR JOAQUIM OLIVEIRA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
IRPJ. PAGAMENTO VIA DARF. ALOCAÇÃO AUTOMÁTICA. INEXISTÊNCIA DE
PAGAMENTO INDEVIDO.
Não há que se falar em pagamento indevido ou a maior quando a
autoridade fiscal, diante da existência de débito parcialmente descoberto
em razão de compensações (DCOMP) consideradas não declaradas,
procede à alocação automática de pagamento com idênticos atributos do
débito para quitar a referida obrigação tributária.
ERRO FORMAL NO PREENCHIMENTO DA DCTF. IRRELEVÂNCIA.
A alegação de mero erro formal no preenchimento da DCTF, por não ter
vinculado o pagamento ao débito, não constitui fundamento para o direito
à restituição, uma vez que o pagamento foi efetivamente utilizado para
extinguir parte da dívida que deixou de ser amparada pelos créditos das
compensações glosadas.
DIREITO CREDITÓRIO NÃO CONFIGURADO.
Uma vez que o pagamento foi integralmente utilizado para a quitação de
débito existente e exigível, não se reconhece o direito ao crédito pleiteado
pela recorrente.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas, e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.630 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.917179/2012-51
2
SÉRGIO MAGALHÃES LIMA – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nímer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão
e Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto pela empresa JOSAPAR JOAQUIM
OLIVEIRA S/A PARTICIPAÇÕES contra acórdão de primeira instância que manteve o indeferimento
do pedido de restituição efetuado pelo sistema eletrônico PER/DCOMP através do documento de
no 34104.48770.200709.1.2.04-5972 (fl. 48).
Consta do Despacho Decisório que, a partir das características do DARF
discriminado no PER/DCOMP - Período de Apuração: 31/03/2008; Código de Receita: 0220; Valor
Total do Darf: R$ 161.774,70; e Data de Arrecadação 31/01/2009 -, foi constatada a integral
utilização do pagamento para quitação de débitos. Confira-se:
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
restituição.
Em sua manifestação de inconformidade, a empresa, além de alegar a falta de
fundamentação motivacional da decisão, no mérito, procurou demonstrar a efetiva existência do
crédito pleiteado.
Em sessão de 07/08/2019, por meio do Acórdão no 12-109.452 da 6a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJ), a manifestação
de inconformidade foi julgada improcedente em função da ausência de demonstração da
existência do crédito por meio de documentação hábil e suficiente. Vejam-se os parágrafos finais
do voto condutor:
Assim, uma vez que o contribuinte não demonstrou com documentação hábil e
suficiente a existência do crédito líquido e certo que alega possuir junto à Fazenda
Nacional, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, não merece
reparo o despacho decisório.
À vista do exposto, voto no sentido de negar provimento à manifestação de
inconformidade, para NÃO RECONHECER o direito creditório, mantendo-se na
íntegra o despacho decisório.
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.630 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.917179/2012-51
3
Após ciência da decisão, em 23/08/2019 (fl. 103), a recorrente interpôs, em
20/09/2019 (fl. 104), sua peça de defesa na qual alega a nulidade do acórdão recorrido e reafirma
as questões trazidas em sua manifestação de inconformidade.
Decisão desta turma na sessão de 13 de abril de 2023, resolveu converter o
julgamento em diligência, nos seguintes termos da Resolução 1302.001.155 quanto ao mérito:
No que tange ao mérito, a Recorrente expõe, em síntese, que o débito integral de
IRPJ relativo ao 1o trimestre de 2008 fora extinto por compensação. Apresenta
uma tabela com 9 PER/DCOMP que, segundo alega, quitariam a totalidade do
débito declarado, no valor de R$ 2.490.268,22, de forma que o pagamento
efetuado via DARF, no valor de R$ 161.774,70, restaria indevido, e, portanto,
passível de restituição.
Em verdade, informa que houve erro na apuração do valor a pagar do imposto,
pois não considerou o valor retido a título de retenção na fonte, no valor de R$
919.741,30, motivo pelo qual também pleiteou a restituição desse IRRF
(PER/DCOMP no 06613.58725.060808.1.2.02-799), questão não tratada no
presente processo. Após intimação da autoridade fiscal, procedeu à retificação da
DIPJ, reduzindo o IRPJ a pagar para R$ 1.570.526,93 (2.490.268,22 – 919.741,30),
uma vez que o valor retido na fonte somente poderia ser utilizado para dedução
do montante a pagar.
Esclarece, no entanto, que o pagamento efetuado a maior via DARF, no valor de
R$ 161.774,10, não se relaciona com a redução do débito de IRPJ decorrente da
dedução de IRRF, pois anteriormente já havia vinculado a totalidade do imposto
declarado (sem a redução pelo IRRF) a outras compensações no mesmo valor. Em
outras palavras, quitou o valor de R$ 2.490.268,22 com o montante de R$
2.652.042,92 (compensações = R$ 2.490.268,10 + DARF = R$ 161.774,10). Confira-
se o quadro apresentado em seu recurso acerca das compensações referentes ao
imposto devido (fl. 115).
[...]
Na decisão recorrida, contudo, há a informação de que o DARF indicado no
PER/DCOMP havia sido totalmente vinculado, em DCTF, ao débito de IRPJ, o que
teria ensejado o indeferimento questionado, conforme se observa pela seguinte
passagem daquela decisão:
“Em razão de o DARF indicado no PER/DCOMP como origem do crédito a
restituir ter sido anteriormente indicado pelo contribuinte, na DCTF, como
crédito totalmente vinculado a débito de mesmo valor, considerou-se, na
análise do PER/DCOMP, que aquele pagamento havia sido totalmente
utilizado, não restando qualquer saldo a ser restituído, fato que ensejou a
emissão do despacho decisório eletrônico.”
Acrescenta ainda aquele acórdão que o contribuinte manteve em sua DCTF o
pagamento objeto do pedido de restituição alocado ao débito, e lembra que a
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.630 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.917179/2012-51
4
simples retificação da declaração não afasta o dever do contribuinte de
comprovação da origem do crédito alegado.
“É possível confirmar que o contribuinte providenciou, em consonância
com que argumenta em sua manifestação de inconformidade, a retificação
do tributo indicado por ele em DIPJ para o período. Manteve, contudo, o
pagamento objeto do pedido de restituição alocado ao débito em DCTF.
No entanto, a simples retificação de declaração não afasta o dever de o
contribuinte comprovar a origem do crédito alegado no pedido de
compensação, mediante a apresentação das provas que possuir junto à
manifestação de inconformidade, nos termos do artigo 16, inciso III, do
Decreto n o 70.235/72. Ao alegar a existência de direito creditório a seu
favor argumentando que teria recolhido valor a maior, ou que teria
declarado valor de tributo maior do que o devido, cabe ao contribuinte
apresentar documentação contábil-fiscal comprobatória, para sustentar a
sua alegação, com mais razão ainda quando suas declarações - DIPJ e DCTF -
divergem quanto à existência do pretenso crédito.”
Não obstante as conclusões lógicas tomadas a partir das premissas adotadas de
vinculação do pagamento ao débito em DCTF, merece reparo a decisão recorrida
em função da realidade trazida aos autos. Explico.
Na DCTF de fls. 30/47, retificadora e única juntada aos autos, verifica-se à fl. 30
que a declaração fora recepcionada na data de 13/07/2009, portanto cerca de 3
anos e 6 meses antes do despacho decisório eletrônico, emitido em 13/01/2013.
Às fls. 33/34, constata-se que o débito está integralmente vinculado aos créditos
do campo “Outras Compensações”. Confira-se:
[...]
A partir dessas informações, é possível concluir que se houve alguma vinculação
do pagamento efetuado (via DARF) ao débito, certamente fora efetuada em DCTF
anterior à retificadora ora analisada. Contudo é pacífico que a DCTF retificadora
substitui a inicial como se original fosse, à exceção de situações em que a
declaração, embora recepcionada, possa ter sido selecionada para revisão
(“malha débito” ou “malha fiscal”), ou mesmo em ocasiões na qual a retificação
da declaração se procede após a emissão do despacho decisório. Nessas
situações-exemplo, entendo necessária a demonstração da apuração do débito
para verificação do indébito.
Contudo, observa-se no caso em tela que a retificação aqui tratada, se é que de
fato ocorreu em relação ao débito e pagamento aqui analisados, refere-se tão
somente à alteração de vinculação de espécie de crédito ao débito declarado.
Portanto, não está a se falar, nesse particular, em alteração de débito, o que
afasta a demonstração exigida pela instância de piso de documentação hábil e
suficiente para demonstração da existência do crédito líquido e certo.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.630 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.917179/2012-51
5
Note-se que não obstante esse entendimento favorável à Recorrente se aplique à
hipótese de retificação da vinculação de créditos em DCTF, é certo que o DARF
discriminado no PER/DCOMP (Período de Apuração: 31/03/2008; Código de
Receita: 0220; Valor Total do Darf: R$ 161.774,70; e Data de Arrecadação
31/01/2009) está vinculado a determinado débito, uma vez que foi constatada
nos sistemas da RFB, conforme registro no Despacho decisório, a ‘integral
utilização do pagamento para quitação de débitos”.
Assim, diante da necessidade de mais informações acerca das vinculações
relacionadas ao referido pagamento, VOTO em converter o julgamento em
diligência para que a Unidade de Origem apresente as seguintes informações a
este colegiado, sem prejuízo de outras que julgar pertinentes: (i) débito ao qual o
pagamento via DARF (Período de Apuração: 31/03/2008; Código de Receita: 0220;
Valor Total do Darf: R$ 161.774,70; e Data de Arrecadação 31/01/2009) está
alocado; (ii) cópia das DCTF originais e retificadoras referentes a essa alocação.
Ao final, dê-se ciência ao contribuinte da informação requerida, assegurando-lhe
o prazo de trinta dias para manifestação. Findo o referido prazo, com ou sem
manifestação da recorrente, deverá o processo ser devolvido ao CARF para
prosseguimento do julgamento.
Em resposta, a autoridade fiscal apresentou o despacho EQAUD-
RENDA/DEVAT10/SRRF10 No 853/2025, de 16 de abril de 2025, no qual, em resumo, informou que
duas DCOMP, das nove apresentadas pelo contribuinte com créditos vinculados ao débito, foram
consideradas não declaradas, sendo o pagamento objeto do pedido de restituição alocado
automaticamente às partes do débito desvinculadas do crédito.
Manifestou-se a Recorrente acerca do relatório de diligência com argumentos que
passaremos a analisar.
É o relatório

VOTO
Conselheiro Sérgio Magalhães Lima, Relator
O recurso é tempestivo, e atende aos demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele tomo conhecimento.
Preliminarmente, alega a Recorrente nulidade do despacho decisório e do acórdão
da DRJ/RJ por ausência de fundamentação. Contudo, não se verifica nesses atos administrativos a
falta alegada, uma vez que neles constam a descrição dos motivos e enquadramento legal
necessários para conferir-lhes validade. No tocante ao despacho decisório, resta bem clara a
subsunção dos fatos ao art. 165 da Lei 5.172/66 (CTN), e quanto ao acórdão recorrido,
enfrentaram-se as alegações de nulidade e mérito suscitadas.
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.630 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.917179/2012-51
6
Quanto ao mérito, em resposta à diligência, a autoridade fiscal informou, em
síntese, que duas das nove DCOMP cujos créditos estavam vinculados ao débito de IRPJ em DCTF
foram consideradas não declaradas. Por essa razão, o pagamento no valor de R$ 161.774,70 foi
alocado ao débito de IRPJ referente ao primeiro trimestre de 2008.
Em manifestação ao despacho de diligência, a Recorrente, além das alegações já
apresentadas, sustenta que: "a Autoridade Julgadora proferiu entendimento favorável à
Recorrente, especificamente para afastar a necessidade de documentação hábil e suficiente para
demonstração da existência do crédito líquido e certo".
Aduz, ainda, que deve ser afastado eventual fundamento de caráter formal
tendente ao indeferimento da restituição pelo fato de não ter retificado sua DCTF para fazer
constar o pagamento indevido ou a maior, uma vez que "incorreu em mero erro formal no
momento de preenchimento da sua obrigação acessória".
Veja-se a seguinte passagem da resposta ao despacho de diligência:
Pertinente destacar que, caso o indeferimento do Pedido de Restituição em
apreço tenha ocorrido em razão de a ora Recorrente não ter retificado a sua DCTF
para constar o pagamento indevido ou a maior, embora tenha realizado a
retificação de sua DIPJ, tal fundamento precisa ser afastado, pois privilegia o
formalismo das informações inseridas equivocadamente na DCTF da ora
Recorrente, que incorreu em mero erro formal no momento do preenchimento
da sua obrigação acessória, ao passo que os demais documentos juntados ao
presente processo demonstram a veracidade das alegações da ora Recorrente.
Portanto, ainda que a ora Recorrente tenha retificado apenas as informações da
sua DIPJ, ainda neste caso, não pode o Fisco indeferir Pedido de Restituição de
valor comprovadamente pago a maior para quitação de tributo, e, portanto,
recolhido indevidamente aos cofres públicos, sob pena de enriquecimento ilícito
do Estado.
Observa-se que o receio da Recorrente consiste em ver afastado seu direito em
função de não ter vinculado o pagamento via DARF ao débito em sua DCTF, o que considera mero
erro formal. A partir dessa afirmação, conclui-se que o pagamento via DARF foi inicialmente
destinado ao pagamento do débito. Contudo, tal ação mostrou-se indevida em razão de o débito
estar totalmente vinculado a créditos oriundos de nove DCOMP, situação comprovada pelas
informações registradas em DCTF. Por essa razão, a Recorrente requer a devolução do pagamento
feito a maior.
Entretanto, diante do relato esclarecedor do relatório de diligência, verifica-se que
houve tão somente alocação automática do pagamento à parte do débito, em função de suas
características comuns, por força da desvinculação dos créditos de duas DCOMP consideradas não
declaradas. Não se discute aqui, portanto, retificação de DCTF ou necessidade de apresentação de
prova documental de eventual retificação, conforme já havia sinalizado o Conselheiro Relator no
texto da Resolução anterior desta Turma.
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.630 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.917179/2012-51
7
Questões que poderiam ter sido apresentadas em resposta à diligência estariam
relacionadas a informações sobre: (i) as compensações não declaradas (se houve discordância,
eventual recurso ou seu resultado); (ii) a alocação automática do pagamento via DARF à fração do
débito desvinculada dos créditos das compensações não declaradas; e (iii) a forma de imputação
realizada (proporcional, e não linear). No entanto, tais questões não foram controvertidas.
Embora não controvertidas, teço as seguintes considerações:
Em relação a essas questões, é certo que a imputação proporcional foi
corretamente adotada, em consonância com a ementa do Acórdão no 9101-007.190, de outubro
de 2021, com o seguinte teor: "A imputação proporcional é a única forma de amortização de
débitos admitida pelo Código Tributário Nacional".
Quanto à alocação automática, esta foi prudentemente realizada por comportar
todas as características comuns entre os dados do pagamento via DARF e do débito, situação
confirmada pela própria Recorrente ao considerar que o não registro desse pagamento em DCTF
decorreu de erro meramente formal.
No que tange às compensações não declaradas, é certo que eventual contencioso,
se formado, deu-se com base na Lei no 9.784/99, cujo rito, em síntese, processa-se de forma
célere, com prazo de dez dias para interposição (art. 59), cinco dias para reconsideração ou
encaminhamento para autoridade hierarquicamente superior (art. 56, § 1o), sendo decidido no
prazo máximo de trinta dias a partir do recebimento dos autos pelo órgão competente (art. 59, §
1o). Logo, eventual prejudicial de mérito, tendente a apresentar resultados que possivelmente lhe
tenham sido favoráveis quanto às compensações consideradas como não declaradas, pelo tempo
em que já tramita o presente processo, já teria sido trazida aos autos para apreciação deste
Colegiado, especialmente em função do conteúdo do relatório de diligência.
Assim sendo, uma vez que o pagamento já foi totalmente utilizado, não há que se
reconhecer o direito ao crédito pleiteado.
CONCLUSÃO
Ante do exposto, rejeito as preliminares suscitadas, e, no mérito, nego provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
SÉRGIO MAGALHÃES LIMA

Fl. 253
DF CARF MF
Original